Tribunal: TJES
Processo: 5005755-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005755-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARTA PALAURO SABINO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005755-18.2023.8.08.0000

AGVTE:
BANCO
BMG S.A
.

AGVDO:
MARTA PALAURO SABINO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
D
E NULIDADE
E
INEXISTÊNCIA
D
E DÉBITO C/
C

R
ESTITUIÇÃO DE
V
ALORES EM
D
OBRO E
I
NDENIZAÇÃO POR
D
ANO
M
ORA
L
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A multa prevista no art.536, §1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

3. Multa de
R$
500
,00 (
quinhentos reais
)
que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
a fim de obrigar a
agravante
ao cumprimento da decisão,
não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do art.537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão.
Precedentes do STJ.

4.
Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária. Precedentes.

5. A fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, o que descaracterizaria a sua natureza, necessária se faz a limitação das astreintes ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005755-18.2023.8.08.0000

AGVTE:
BANCO
BMG S.A
.

AGVDO:
MARTA PALAURO SABINO

RELATOR

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO
BMG S.A
, uma vez que inconformado com
a decisão proferida pelo MM. Juiz da
2
ª vara cível de

S
erra
,
que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Nulidade
e
Inexistência
d
e Débito c/
c

R
estituição de
V
alores em
D
obro e
I
ndenização por
D
ano
M
ora
l

(processo nº 5006135-28.2022.8.08.0048
)
ajuizada pel
a
ora
a
gravad
a

MARTA PALAURO SABINO
,
deferiu a tutela provisória,
para determinar
que a
agravante
proceda com suspensão dos descontos promovidos em face da
agravada a título de “reserva de margem consignável
,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Extr
ai
-
se dos autos que a
decisão recorrida
é egressa de demanda declaratória movida em face da instituição financeira
A
gravante, onde, em síntese,
a

A
gravad
a
sustenta que não contratou
cartão de crédito consignado
, fato este gerador de descontos mensais
em seu benefício previdenciário.

Na decisão recorrida,
o
togad
o
primev
o
deferiu a tutela provisória, ao fundamento que, na fase germinal da demanda, não é possível exigir d
a

A
utor
a
/
A
gravad
a

a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não efetuou a contratação,
assim como que o
pedido d
a R
equerente não pode aguardar o encerramento do feito.

Nas razões
do recurso
(
Id nº 5125997
), em apertada síntese, aduz
iu
a
A
gravante
pela necessidade de alteração da periodicidade da multa, porquanto os descontos a título de cartão de crédito são lançados mensalmente na fatura da agravada.

Asseve
rou
ainda que as astreintes devem ser reduzidas e limitadas.

Pois bem.
Em primeiro,
n
o âmbito da multa diária ou astreinte, entende-se que ela é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

[...]

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

No que diz respeito ao valor arbitrado, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), tenho como razoável, pois fixado em patamar justo a fim de obrigar a parte ao cumprimento da decisão, estando de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso.

De registrar, que de acordo com o citado art.537, §1º do CPC/2015, o juiz poderá modificar o valor da multa ou até mesmo afastá-la no caso de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não vejo razão para alterá-la neste momento.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

[...].
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa, estando o magistrado autorizado a alterá-la quando verificada insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
[...].
(AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

[...].
1. A decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6º, do mesmo Código, até mesmo em exceção de pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes. [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)

Noutra senda, por envolver lançamento efetuado mensalmente, a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido, isto é, a cada desconto mensal em eventual detrimento ao comando judicial, e não, de forma diária, como determinado na decisão objurgada.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AStREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. [...]. 4
. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal). 5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014002, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

E ainda dos Tribunais de Justiça pátrios:

Agravo de Instrumento. Contratos bancários. Ação de limitação de desconto superior ao permitido c.c nulidade contratual e indenização por danos morais. Deferida a tutela antecipada para o fim de determinar que os réus limitem os descontos mensais a fim de que a soma das parcelas de cada contrato de empréstimo consignado não ultrapasse 30% dos proventos líquidos do autor, bem como se abstenham de incluir o nome dele nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00. Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela.
Discussão acerca da periodicidade da multa aplicada. Cabível a alteração da periodicidade, fixando-se a multa por ato de descumprimento, porquanto o desconto ocorre mensalmente, e sendo assim, a multa seja aplicada por ato de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 21957258720238260000 São Caetano do Sul, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 01/09/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – ARTIGO 537, § 3º, DO CPC – VALOR ESTABELECIDO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE – PERIODICIDADE ALTERADA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DESCONTO A CADA DESCUMPRIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de obrigação de fazer, possível a fixação de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial, objetivando dar efetividade à decisão, em especial, quando a penalidade foi imposta de maneira proporcional e razoável.
A periodicidade das astreintes, deve ser dar mensalmente, da mesma forma que ocorrem os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, ou seja, por se tratar de prestação de trato sucessivo, a multa deve incidir de forma única a cada descumprimento judicial observado.
(TJ-MS - AI: 14144349620238120000 Aquidauana, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 23/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALTERADA A PERIODICIDADE DA MULTA. As astreintes são fixadas como meio de coerção para compelir a parte ao devido cumprimento de uma obrigação de fazer (ou não fazer) contida em decisão judicial.
Caso em que deve ser alterada a periodicidade da multa, considerando que os descontos são mensais, mas com manutenção do valor, pois proporcional e adequado ao caso concreto - que envolve tutela provisória de urgência deferida para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.
(
Agravo de Instrumento, Nº 52034538920218217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 26-10-2021
)

Por fim, verifica-se que o Julgador primevo não fixou teto máximo para a cominação.

Ora, se por um lado a astreinte objetiva compelir a parte ao cumprimento do comando judicial, por outro, a fixação de um limite obsta eventual enriquecimento sem causa, sendo certo que estipular limitação à multa é medida que se impõe, a fim de se adequar a obrigação imposta.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À FIXAÇÃO DO LIMITE (TETO) DAS ASTREINTES. ACOLHIMENTO. 1
. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, conquanto tenha corretamente estabelecido multa diária pelo descumprimento da obrigação no fornecimento de medicamentos, deixou de estipular o limite (teto) para as astreintes, razão pela qual o valor final da multa poderá atingir montante desproporcional com relação ao objeto da demanda e ao valor da causa. 2. Dessa forma, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos tão somente para fixar o limite (teto) das astreintes em R$40.000,00 (quarenta mil reais).
3. Embargos de Declaração acolhidos para estabelecer o limite das astreintes em R$40.000,00.
(STJ - EDcl no REsp: 1850267 MG 2019/0351359-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022
).

Destarte, necessário se faz a modificação da periodicidade da multa, bem como sua limitação ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois em absoluta consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Por todo o exposto,
conheço e
dou parcial provimento ao recurso
,
para
modificar a periodicidade da multa,
determinando que ela
incida mensalmente,
sobre cada evento
,
bem como limit
á-la
ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo, no mais a decisão objurgada
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.